Tribunal: TJDFT
Processo: 0734271-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Processo : 0734271-85.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 205211982 dos autos originários n. 0037705-05.1996.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que considerou “preclusa a oportunidade para impugnação aos cálculos do débito, mormente diante da simples atualização perpetrada pelo exequente”. O EXECUTADO-AGRAVANTE relata que se trata de cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência que seriam devidos ao agravado, fixados em 10% sobre o valor do débito descrito na inicial (R$ 3.113.875,18). Alega que em julho de 2024, foi publica a Lei 14.905/2024, que, “dentre outras providências, alterou os termos do art. 406 do CC/2002, incluindo o §1o no referido dispositivo, o qual dirimiu qualquer dúvida quanto à taxa a que se refere o caput, a saber, a SELIC”. Pontua que a lei nova superveniente que altera o regime de juros moratórios tem aplicação imediata, alcançando inclusive os processos em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Defende a incidência da taxa Selic, conforme alude o art. 406 do CC. Aduz de, “ainda que tenha havido decisão anterior tratando da matéria relativa ao valor do débito, ou mesmo o índice de juros aplicável à espécie, uma vez que houve alteração da legislação, não há que se falar em preclusão ou violação à coisa julgada, conforme precedentes do STJ”. Assevera que a lei nova “veio simplesmente para dirimir eventuais dúvidas quanto a aplicação da SELIC, nos termos do art. 406 do CC/2002, afastando eventual alegação de violação à coisa julgada, pois, ainda que a sentença transitada em julgado tenha determinado incidência de juros de 1% após a vigência do CC/2002, uma vez que houve alteração legal do regime jurídico de juros, os cálculos da execução devem, obrigatoriamente, seguir os parâmetros da nova lei, não havendo que se falar em violação à coisa julgada”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para determinar que os cálculos do débito sejam refeitos, “fazendo incidir percentual de juros de 0,5% até 10/01/2003 e, daí em diante, apenas SELIC como indexador de juros e correção, nos termos do art. 406, §1o do CC/2002 e da jurisprudência do STJ”. Decido. Admito a agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Inicialmente, necessário registrar que o cumprimento de sentença tramita desde 1996, até o momento, sem êxito na efetividade e eficácia da execução. Somente nos últimos meses, este é o terceiro agravo de instrumento interposto, aparentemente, contra matérias preclusas. De fato, a Lei 14.905, de 28/06/2024, altera o Código Civil, para dispor sobre atualização monetária e juros. Com isso, o art. 406 do Código Civil recebeu nova redação, nos seguintes termos: Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024) § 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024) § 2o A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024) § 3o Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024) Todavia, sem embargo quanto à probabilidade de provimento do recurso, a ser examinada por ocasião do julgamento do mérito, no momento, basta considerar a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, sem olvidar que o agravado apenas promoveu a atualização do débito, cujo valor há muito foi homologado nos autos, bem assim que a planilha foi elaborada em 28/06/2024 (id. 202542878 na origem), portanto, antes da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o mero prosseguimento da execução não evidencia o periculum in mora, que sequer foi indicado em concreto pelo agravante. Deveras, ainda que se admita eventual excesso de execução por conta da incidência da nova lei que altera o regime dos juros moratórios, é necessário lembrar que, em caso de prejuízos provocados pelo exequente, a princípio, a reparação civil será efetivada nos próprios autos da execução. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator